Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701366-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA RIBEIRO FONTENELLE, C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos no 0719993-80.2018.8.07.0003), que indeferiu o pleito para transferência do saldo existente em Programa Nota Legal, nos seguintes termos (ID 162182526 - origem): “Recebo a inicial. Retifique-se o polo passivo para Distrito Federal. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por CYNTHIA RIBEIRO FONTENELLE e C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a retirada de seu nome de Dívida Ativa, o cancelamento do protesto referente à NF 852216, e a condenação do réu em danos morais. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da medida pleiteada. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai da aparente quitação de sua dívida junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal conforme apresentação de comprovante de pagamento efetuado em 15/07/2020 do valor principal (R$1.892,54), acrescido de multa e juros, documento ID 164091607, pág 4-5. O perigo da demora consiste em ter diversos problemas por ter seu nome inscrito na Dívida Ativa. Não foram apresentados documentos relativos a protestos. Já no que tange ao pedido de transferência do saldo no programa Nota Legal para conta bancária em nome da autora, o deferimento da medida importaria em esvaziamento da demanda nesse quesito. Assim, demonstrados em parte os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão parcial da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para suspender o cadastro em Dívida Ativa da parte autora C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA, CNPJ n. 34.702.109/0001-92, referente ao débito Proc/AIA/Not n. 50215930380, com valor principal de R$ 1.892,54. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento (...)”. Os agravantes sustentam que foi ajuizada ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e tutela de urgência para retirada dos protestos no nome dos agravantes na inscrição de dívida ativa, referente a Nota Fiscal no 852216 e a transferência do saldo existente no Programa Nota Legal, sendo este o objeto recursal. Aduzem que é incontestável que os agravantes foram vítimas de ato ilícito e que a manutenção de seus nomes no rol de inadimplentes é indevida, uma vez que pagaram integralmente a dívida. Ressaltam que as restrições da dívida ativa, resultou na impossibilidade em fazer a transferência do salto existente na Nota Legal, em decorrência da existência da dívida ativa. Diante do exposto, requerem o deferimento da tutela recursal para transferência do saldo existente no Programa Nota Legal para a conta bancária citada no presente recurso. No mérito, a confirmação do deferimento da tutela recursal, sob pena de multa diária, a ser estipulada pelo Relator (ID 48865509). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo e as custas (ID 49047653). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nesta fase de cognição sumária, em que ainda não houve sequer a angularização da relação processual, deve ser prestigiada a decisão agravada, mostrando-se imprescindível o exercício do contraditório e a devida instrução probatória. Ademais, não se vislumbra o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento do colegiado, que é a regra nesta instância. A propósito a decisão agravada, cautelosamente, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender o cadastro em Dívida Ativa dos agravantes. Logo inexiste, periculum in mora. INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito